Tribunal: STF
Processo: Rp 1071
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-23
Data de publicação: 1981-09-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 8.843, 8.844, 8.845,
8.846, 8.847, 8.848, 8.849, 8.850, 8.851, 8.852 E 8.853, TODOS DE 10
DE JUNHO DE 1980, DO ESTADO DE GOIAS. REJEITADA A UNANIMIDADE.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS 8.967 E 8.968, DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1980, NÃO CONHECIDA, PORQUE NÃO INCLUIDAS,
EXPRESSAMENTE, NA REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO EXMO. SR.
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA.
DECISÃO, POR MAIORIA DE VOTOS.